Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-17.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000619-17.2019.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ADAO AFONSO RODUI - CPF: 469.372.509-91 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0001-25 (EMBARGADO), FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM MÁQUINA ESCAVADEIRA – PRAZO DE GARANTIA E REVISÃO – TESE DE NEGATIVA DE COBERTURA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PEÇA EXCLUÍDA DA GARANTIA EM LIMINAR – MÁQUINA CONSERTADA DE FORMA PARTICULAR – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE).

Diante do conserto do bem no curso da lide, não se mostra possível a extinção do feito por necessidade de perícia ante a perda de seu objeto, especialmente quando a peça a ser periciada foi reconhecida em liminar como item não coberto.

Havendo dúvidas sobre o descumprimento da liminar, bem como sobre a negativa do consumidor em permitir o conserto das peças determinadas em sentença, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e novo julgamento, considerando as peculiaridades do caso.

Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução do feito para a devida instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa por entender pela necessidade de perícia técnica para o deslinde da ação, uma vez que não há prova da necessidade de efetuar a troca completa do sistema rodante, posto que não há nos autos qualquer comprovação de que os vícios realmente ainda persistem e que são oriundos de falha na fabricação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, pela EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

REVOGO a liminar concedida no mov. 9447755.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões, alegou que não é necessária a realização de qualquer perícia técnica, primeiro porque o sistema rodante fora excluído, em liminar, porque não há cobertura de tal peça e, segundo, porque houve o conserto da máquina no curso da ação, o que não fora observado no projeto de sentença do Juiz Leigo.

No mérito, alegou que mesmo após determinação judicial, em duas oportunidades, não houve o cumprimento da decisão para troca das peças cobertas e nem para a realização da revisão determinada. Alegou a existência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois haveria necessidade de produção de prova técnica. Alegou que a liminar não fora cumprida porque o técnico se deslocou para cumpri-la e a parte promovente, ora Recorrente, se negou a liberar a máquina, o que foi comunicado em juízo, de modo que em havendo reconhecimento da competência dos Juizados Especiais, se faz necessária a produção de provas, sobretudo oral, para comprovar os fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para processo e julgamento ante a inexistência de elementos suficientes para o julgamento da causa em recurso.

O magistrado
a quo
entendeu pela necessidade de perícia no sistema de rodagem, porém não observou duas peculiaridades. A primeira que o bem foi consertado no curso da lide, se tratando de fato incontroverso entre as partes. A segunda que o magistrado reconheceu em liminar que essa peça (sistema de rodagem) não era coberta pelo contrato, razão pela qual retificou a liminar para excluir sua cobertura e determinar a trocas das outras peças.

Assim, por qualquer desses argumentos, a perícia mostra-se inviável, devendo a sentença ser anulada. Em caso de reforma de uma sentença sem julgamento do mérito o artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil impor a realização de novo julgamento, se a causa estiver pronta para tanto, o que não é o caso dos autos.

Há controvérsia fática que depende da produção de provas, pois há dúvida sobre o descumprimento da liminar e sobre quem teria dado causa a ela. O consumidor alega que a liminar fora descumprida e que teve que fazer o conserto de forma privada. A parte promovida sustenta que comunicou o juízo que a parte promovente obstou o técnico de retirar a máquina e que justificou que fez a troca das peças, o que pretende comprovar em juízo.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois impossível a aplicação da teoria da causa madura.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020